Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-28.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018131-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUREO SIMAO SCHREINER - CPF: 478.690.380-91 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ACÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte ingressou com Ação de Liquidação de Sentença por arbitramento, cumpre ao Juiz observar o rito respectivo, não podendo decidir de plano pelo cumprimento de sentença antes do contraditório e da apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018131-28.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.º 1000862-20.2019.8.11.0029, dispensou o rito de liquidação da sentença e ressaltou ser possível o cumprimento provisório, pois a apuração dos valores depende de simples cálculos aritméticos.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, sustentando que houve violação dos artigos 7, 10 e 509 do Código de Processo Civil.

Afirma que somente após a definição da titularidade do direito do Recorrido em relação às diferenças previstas na sentença da ação coletiva, da exigibilidade e do valor devido à parte adversa é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.

Salienta que, em 21/07/2020, foi deferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura o pedido liminar formulado pela instituição bancária no Recurso Extraordinário n.º 1.101.937 (tema 1075), suspendendo, por consequência, as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão desafiado.

Firme nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão singular até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão para que prossiga o feito de liquidação de sentença a fim de obter o
quantum debeatur.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 55615515).

Pela decisão ID 60305983, foi determinado o sobrestamento do Recurso, até o julgamento do Tema n.º 1075 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões no ID 57956979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que a análise do recurso estava sobrestada até a apreciação do Tema n.º 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu nas sessões virtuais de 26.03.2021 a 07.04.2021 (ID 84932488), razão pela qual passo a julgar o Agravo de Instrumento.

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Liquidação de Sentença n.º 1000862-20.2019.8.11.0029, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, e consiste na dispensa do rito de liquidação da sentença com a ressalva de ser possível iniciar cumprimento provisório, pois a apuração dos valores dependeria de simples cálculos aritméticos (ID 55388986).

Depreende-se dos autos de origem que o Agravado ingressou com Ação de Liquidação de Sentença por arbitramento, requerendo
“que o Banco Executado traga aos autos as contas gráficas da operação com os históricos de evolução (Slips/XER 712) para confirmação do percentual de correção monetária aplicada, taxa de juros remuneratórios cobrados, de forma a promover a liquidação da sentença em Ação Civil Pública, apurando o crédito devido ao Autor”
, referentes às
“Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias nº 89/00109-5; 89/00123-0; 88/01563-7”.

Ao receber a inicial, o Juiz singular proferiu a decisão agravada consignando ser
“desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º do CPC)”
, determinando a intimação da instituição financeira para que fornecesse os documentos necessários para a liquidação do julgado, com os quais o Agravado deveria apresentar cálculo atualizado do débito a fim de que fosse
“oportunizado o início do cumprimento provisório de sentença”.

Apesar de a jurisprudência pátria possibilitar
“a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo”
(Agravo Interno no REsp 1602761/RO), se a parte propôs Ação de Liquidação de Sentença por arbitramento, cumpre ao Magistrado seguir o rito respectivo, onde após o contraditório e a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, poderá decidir de plano ou nomear perito, nos termos do art. 510 do CPC,
verbis:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Desta forma, vislumbra-se o desacerto da decisão objurgada, eis que antes mesmo de a instituição financeira instruir os autos com os documentos necessários para o cálculo do
quantum debeatur
e possibilitar a análise da necessidade de realização de perícia, o Magistrado afastou o rito da liquidação de sentença, decidindo de plano que cumpria ao Agravado a apuração do seu crédito para dar início ao cumprimento provisório da sentença.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL: VIOLAÇÃO: NULIDADE. 1. Inaugurado o procedimento de liquidação de sentença pelo procedimento comum, mostra-se necessário dar oportunidade para ampla discussão quanto ao valor supostamente devido, sem que isso caracterize ofensa à coisa julgada ou debate sobre o an debeatur. 2. É nula, por ofensiva ao devido processo legal, a decisão judicial proferida com inobservância plena do contraditório, sem o imprescindível enfrentamento das teses de defesa e com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração sem prévia oportunidade de manifestação de uma das partes.

(TJ-MG - AI: 10133170039910001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 19/02/2019)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DECORRENTE DO PLANO ECONÔMICO COLLOR II SOBRE FINANCIAMENTO RURAL – PREJUDICIAL ARGUIDA NO RECURSO – SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF – AFETAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA CORTE SUPREMA NÃO ALCANÇA DEMANDAS QUE VISAM REVISAR CLÁUSULA CONTRATUAL DE CRÉDITO RURAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
DIREITO À DIFERENÇA DO EXPURGO INFLACIONÁRIO COBRADO ENTRE O IPC (84,32%) E O BTNF (41,28%) –

VALOR DO INDÉBITO A SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Colendo Supremo Tribunal Federal afetou, por repercussão geral, a matéria que envolve discussão do ato jurídico perfeito e o direito adquirido aos rendimentos das cadernetas de poupança em virtude dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

2 - A matéria versada nas ações revisionais de contratos de crédito rural não está abrangida na decisão afetada pelo STF. A matéria é diversa. Nos processos relativos às cadernetas de poupança, a causa de pedir remota é o contrato de poupança, a próxima é o critério de rendimento, e o pedido é o pagamento da diferença dos rendimentos. Nos feitos relativos às cédulas de crédito rural, a causa de pedir remota é o contrato de cédula rural, a próxima é a cobrança por indexador inadequado, e o pedido é a revisão do contrato e restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente.

3 - Nas ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor, o prazo prescricional é vintenário, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, o qual é contado a partir do momento em que o índice foi incorretamente.

4 - No caso concreto, as CPRs n.º 89/00050-1 e n.º xx/00061-7 venceram em 15/06/1990, ao passo que a CPR s/nº venceu em 02/08/1990. Considerando a contagem do prazo vintenário, os Agravados tinham até 15/06/2010 e 02/08/2010, respectivamente, para o manejo da ação. Como a demanda foi proposta em 12/03/2010, não há falar em prescrição.

(N.U 0000225-83.2010.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a decisão objurgada e determino a observância do procedimento da liquidação de sentença da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021